Tribunal: TJDFT
Processo: 0753145-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, o Distrito Federal, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou o seu pedido de retificação dos cálculos da Contadoria, para fins de expedição da requisição de pagamento, ante a divergência quanto aos índices aplicados, notadamente a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anteriormente à vigência da EC no 113/21. O agravante alega ser inviável cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Aduz que a taxa Selic deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, por já ser composta de correção monetária e juros, a fim de evitar anatocismo. Afirma que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/CNJ, é inconstitucional, por violar os princípios do planejamento e da separação dos poderes. Acresce haver urgência ante a iminência do pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que a Selic incida apenas sobre o montante principal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere à relevância da tese recursal, esta egrégia 4a Turma Cível tem entendido que a sistemática de cálculo trazida na Resolução no 303/19, do CNJ, não é inconstitucional, nem enseja anatocismo. Por outro lado, quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbra que o pagamento questionado esteja na iminência de acontecer, pois, como se sabe, a quitação de precatórios é demorada. Logo, não se vislumbra urgência que justifique sobrestar a expedição da requisição de pagamento. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator